Tribunal: TJSP
Processo: 7000399-21.2020.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - FALTA GRAVE – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA INFRAÇÃO SOB O ARGUMENTO DE AUSÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE – PREVISÃO LEGAL – AUTORIA E MATERIALIDADE APURADAS EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - INFRAÇÃO DISCIPLINAR SUFICENTEMENTE CARACTERIZADA – CONDUTA PRATICADA PELO SENTENCIADO BEM DELINEADA – ABSOLVIÇÃO QUE ESTIMULARIA A PRÁTICA DE CONDUTAS

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - FALTA GRAVE – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA INFRAÇÃO SOB O ARGUMENTO DE AUSÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE – PREVISÃO LEGAL – AUTORIA E MATERIALIDADE APURADAS EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - INFRAÇÃO DISCIPLINAR SUFICENTEMENTE CARACTERIZADA – CONDUTA PRATICADA PELO SENTENCIADO BEM DELINEADA – ABSOLVIÇÃO QUE ESTIMULARIA A PRÁTICA DE CONDUTAS CONTRÁRIAS À TERAPÊUTICA PRISIONAL E VULNERABILIDADE DE ESTABELECIMENTOS PRISONAIS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – PERDA DOS DIAS REMIDOS NA FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO) – ARGUIÇÃO DE PERDA NO PATAMAR MÍNIMO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762659
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7000399-21.2020.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante FÁBIO ANDRÉ ORTEGA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 19 de setembro de 2020.
IVANA DAVID
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000399-21.2020.8.26.0482 -Voto no 20601
2
Voto no 20601
Agravo em Execução no 7000399-21.2020.8.26.0482
Agravante: FABIO ANDRÉ ORTEGA
Agravado: Ministério Público
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - FALTA GRAVE
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO
DA INFRAÇÃO SOB O ARGUMENTO DE AUSÊNCIA
DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE PREVISÃO LEGAL
AUTORIA E MATERIALIDADE APURADAS EM
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - INFRAÇÃO
DISCIPLINAR SUFICENTEMENTE CARACTERIZADA
CONDUTA PRATICADA PELO SENTENCIADO BEM
DELINEADA ABSOLVIÇÃO QUE ESTIMULARIA A
PRÁTICA
DE
CONDUTAS
CONTRÁRIAS
À
TERAPÊUTICA PRISIONAL E VULNERABILIDADE
DE ESTABELECIMENTOS PRISONAIS - DECISÃO
MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL FALTA GRAVE
PERDA DOS DIAS REMIDOS NA FRAÇÃO DE 1/3 (UM
TERÇO)
ARGUIÇÃO DE PERDA NO PATAMAR
MÍNIMO
IMPOSSIBILIDADE
RECURSO NÃO
PROVIDO.
Cuida-se de agravo em execução interposto por FABIO
ANDRE ORTEGA contra a decisão de fls. 22/22v., mantida às fls. 35,
proferida pela MM. Juiz de Direito Dr. Atis de Araújo Oliveira, que
reconheceu o cometimento de falta disciplinar de natureza grave.
O agravante requer, em suma, a absolvição da falta
disciplinar de natureza grave, alegando a falta de provas da ocorrência
da conduta. Subsidiariamente, postula a desclassificação para falta média
ou leve, ou a perda dos dias remidos no mínimo legal diante de alegada
falta de fundamentação (fls. 24/29 v.).
Contrariado o recurso (fls. 31/34), a douta Procuradoria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000399-21.2020.8.26.0482 -Voto no 20601
3
Geral de Justiça manifestou-se pelo não provimento (fls. 39/45), vindo
os autos conclusos a esta Relatora em 07 de agosto de 2020.
É o relatório.
O recurso não merece acolhida.
Segundo o Procedimento Disciplinar no 240/2019 (fls.
03/18 v.), em 24/03/2019, os agentes penitenciários observaram a falta
de uma lâmpada na “gaiola” de contenção e solicitaram a presença dos
sentenciados (faxina) para obter informações sobre a referida lâmpada, e
quem havia retirado. Neste momento o agravante adentrou a cela
trazendo a lâmpada quebrada, e quando questionado sobre o ocorrido,
nada justificou.
A materialidade dos fatos e a autoria estão devidamente
demonstradas, sobretudo diante do comunicado de evento ora exposto, e
da prova oral colhida, sem olvidar os demais elementos contidos no
citado Procedimento Disciplinar.
O agravante, ouvido na sala de sindicância na presença de
Defensor da FUNAP, negou a falta a ele imputados, dizendo que no dia
anterior aos fatos ao sair da cela para receber sua “insulina” encontrou a
lâmpada quebrada no chão da gaiola e apenas recolheu os cacos para
coloca-los no lixo.(fls. 11 e verso).
Ademais, as declarações dos agentes penitenciários (fls.
10v./11), que são seguras e harmônicas entre si e com o que constou do
mencionado comunicado de evento, dão conta de que teriam notado a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000399-21.2020.8.26.0482 -Voto no 20601
4
falta de uma lâmpada que faz a iluminação da “gaiola” de contenção, e
procuraram obter informações sobre o ocorrido através dos faxineiros,
momento em que Fábio André se apresentou com a lâmpada quebrada,
entretanto nada declarou quando questionado pelos agentes.

Vale
ressaltar
que
os
depoimentos
dos
agentes
penitenciários merecem total credibilidade, vez que nada há nos autos a
indicar qualquer motivo para imputarem falsa e injustamente a prática de
tal falta disciplinar ao agravante. Demais disso, as declarações de seus
atos de ofício, quando prestadas sob compromisso, gozam de presunção
de veracidade, não produzindo a Defesa provas que fragilizassem as
declarações dos funcionários.
Diante disto, o Diretor Técnico do estabelecimento
prisional, por meio de regular Procedimento Administrativo, acolheu o
parecer da comissão apuradora, classificando a conduta do sentenciado
como falta disciplinar de natureza grave (fls. 15/18.).
A decisão judicial de 1o grau apoiou-se em sindicância
regular, que apurou a autoria e materialidade da infração disciplinar,
respeitando a ampla defesa e o contraditório (fls. 22/22 v.).
Portanto, esse conjunto probatório, além dos demais
elementos constantes no Procedimento Disciplinar no 240/2019 (fls.
03/18), caracteriza a infração disciplinar de natureza grave, prevista no
artigo 52, da Lei de Execução Penal, não havendo se falar em absolvição
ou desclassificação, como pretende a Defesa.
Isto porque, não há dúvida de que Fábio André praticou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000399-21.2020.8.26.0482 -Voto no 20601
5
falta de natureza grave, na medida em que efetivamente danificou a
lâmpada do pavilhão habitacional.
Ademais, cumpre ressaltar que a atitude consistiu em dano
ao patrimônio acarretando despesas realizadas com a manutenção
conforme requerimento de orçamento (fls. 7/7v.)
Nesse ponto, como também já decidiu este e. Tribunal de
Justiça, ressalto que o Poder Público não pode ficar refém dos presos sob
sua responsabilidade, sob pena de estimular-se a prática reiterada de
condutas totalmente contrárias à terapêutica prisional:
“É público e notório que o ambiente do presídio é tenso e que há
bastante animosidade entre agentes de segurança e presidiários.
Nesse cenário, não se pode permitir a mínima atitude de
desrespeito para com os funcionários, sob pena de total
desestabilização do sistema carcerário. Nesse contexto, não há
como
acolher
a
pretensão
absolutória,
tampouco
desclassificatória, pois a conduta do sentenciado revela que ele
teve a nítida intenção de desrespeitar e desprestigiar a função
exercida pelos agentes penitenciários, não se tratando de mero
comportamento inconveniente.” (TJSP - 11a Câmara de Direito
Criminal
-
Agravo
de
Execução
Penal
n°
0008754-23.2018.8.26.0996 - Rel. Des. Xavier de Souza - Julg.:
23/01/2019).
Por fim, melhor sorte não possui o pleito defensivo quanto à
perda dos dias remidos no mínimo legal.
O artigo 127, da Lei de Execução Penal, dispõe que “em
caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3 (um terço) do tempo
remido, observado o disposto no art. 57, recomeçando a contagem a
partir da data da infração disciplinar”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000399-21.2020.8.26.0482 -Voto no 20601
6
Observo que a decisão de 1o grau justificou a perda de 1/3
dos dias remidos, com fundamento no artigo 127 da Lei de Execução
Penal, considerando a natureza e as circunstâncias da falta praticada e o
histórico prisional do sentenciado, demonstrando-se ainda que “a
gravidade da conduta praticada rebaixa o nível de disciplina na
unidade prisional, causa instabilidade no ambiente carcerário e, por
consequência prejudica a segurança dos servidores e dos demais
detentos”, (fls. 22/22 v.).
Suficiente, pois, a motivação, como já decidiu este e.
Tribunal de Justiça, vejamos:
“Aqui, não há que se modificar o quantum a ser revogado, eis que
foram respeitados os ditames do art. 57 da Lei de Execução Penal,
sendo necessário observar a natureza, as circunstâncias e
consequências da falta disciplinar de natureza grave praticada, bem
como da pessoa do faltoso e de seu tempo de prisão. Ora, a agravante
praticou falta de natureza grave, o que, certamente, exige maior rigor
por parte do Magistrado, em razão da gravidade dos fatos, tendo em
vista a dificuldade do Poder Público em manter a ordem e disciplina
nas unidades prisionais.” (TJSP 4a Câmara de Direito Criminal -
Agravo em Execução Penal n° 7007234-93.2018.8.26.0482 - Rel. Des.
Edison Brandão - Julg.: 29/01/2019).
“Agravo em Execução Penal - Prática de falta grave consistente no
não retorno da saída temporária do Dia das Crianças - Decisão
determinando a regressão do sentenciado ao regime fechado e a
perda dos dias remidos em, seu patamar máximo de 1/3 - Sentenciado
que não apresentou qualquer justificativa plausível para não retornar
à unidade prisional e somente voltou a cumprir a pena que lhe foi
imposta após ter sido preso em flagrante pela prática, em tese dos
delitos de roubo qualificado e de falsificação e uso de documento
público - Patamar máximo da perda dos dias remidos justificado a
contento, pela gravidade da falta grave perpetrada pelo sentenciado,
considerada no caso concreto - Decisão mantida - Agravo
improvido” (TJSP - 16a Câmara de Direito Criminal - Agravo de
Execução Penal n° 0250904-60.2011.8.26.0000 - Rel. Des. Borges

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000399-21.2020.8.26.0482 -Voto no 20601
7
Pereira - Julg.: 22/05/12).
Assim, a alegação de que o desconto de 1/3 (um terço) foi
severo, não pode ser acolhida.
Portanto, configurada a falta disciplinar de natureza grave e
inexistindo qualquer ilegalidade no ato da MMa. Juíza de Direito de 1o
grau, impossível o deferimento do pleito defensivo.
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.

IVANA DAVID
Relatora